Tribunal: TJES
Processo: 5011633-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011633-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: SINDICATO DOS PORTUARIOS AVULSOS DE CAPATAZIA, ARRUM TRAB NA MOV MERCA GERAL DO ESTADO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENTIDADE SINDICAL. PRETENDIDA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RELATIVAMENTE À EXIGÊNCIA DE IPTU. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 9º E 14 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição da República de 1988, de acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, depende da comprovação do preenchimento dos requisitos constantes dos artigos 9º e 14 do Código Tributário Nacional (AREsp n. 1.562.053/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 19/12/2019).

2. No caso, o agravado sustenta a imunidade tributária com base no artigo 150, VI, “c”, da Constituição da República de 1988, defendendo se enquadrar como entidade sindical de trabalhadores, sem nenhuma menção quanto ao preenchimento dos requisitos dos artigos 9º e 14 do Código Tributário Nacional, afirmando apenas que a CDA se baseia em débito de IPTU referente ao imóvel da sua sede.

3. De acordo com o STJ, não é possível extrair os requisitos legais da mera previsão em estatuto (REsp n. 825.496/DF, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 6/11/2008, DJe de 4/12/2008).

4. O julgador de origem possibilitou o prosseguimento da execução fiscal no que tange à cobrança das taxas, mas declarou a imunidade em relação ao IPTU, que, inclusive, já havia sido objeto de acordo de parcelamento, com reconhecimento do débito, sem a efetiva comprovação do preenchimento dos requisitos legais.

5. Recurso conhecido e provido. Incabíveis honorários advocatícios pela rejeição integral da exceção de pré-executividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos da execução fiscal movida em face do
SINDICATO DOS PORTUÁRIOS AVULSOS DE CAPATAZIA, ARRUMADORES E DOS TRABALHADORES COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO NOS PORTOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, para declarar que a entidade sindical goza de imunidade tributária relativamente à exigência de IPTU.

O agravante afirma, em síntese, que: 1)
“o incidente de pré-executividade é admitido na excepcional hipótese em que o executado, submete ao Magistrado, nos próprios autos da execução, o conhecimento de determinadas circunstâncias prejudiciais à ação, tais como a falta de condições da ação e de pressupostos processuais, fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, ora apelante, desde que não haja necessidade de dilação probatória”;
2)
“o art. 14 do CTN não é autoaplicável, porquanto regula imunidade do tipo condicionada”;
3)
“o simples fato de tratar-se de uma entidade sindical, por si só, não é o bastante para que desfrute da imunidade”
; 4)
“o ônus da prova quanto ao preenchimento dos requisitos impostos pelo legislador constituinte deve recair sobre aquele que alega possuí-los, ou seja, sobre o sindicato”.

Intimado, o agravado ofertou resposta no evento 6478251, pelo desprovimento do recurso, assinalando que: 1)
“
foi demonstrado e comprovado que este Sindicato se enquadra como Entidade Sindical de Trabalhadores, motivo imperioso para o reconhecimento da sua imunidade tributária, nos termos do art. 150, VI, C, da Constituição Federal”
; 2)
“o imposto cobrado – IPTU – decorre do imóvel que é sede desta Entidade Sindical de Trabalhadores”
; 3)
“o endereço da sede deste Sindicato é Avenida Getúlio Vargas, nº 247, Centro, Vitória/ES, porém, o Município alterou o número do edifício para 425 (conforme as CDA ́s executórias), emitida certidão comprovando pelo Município em 26/06/2023”
; 4)
“Por um erro material ainda não foi trocado esse endereço do cadastro do Sindicato e no seu Estatuto, porém, isso não interfere na comprovação de que o endereço do imóvel contido na CDA executória, avenida Getúlio Vargas, 425 é o endereço do imóvel da sede do Sindicato”.

Em que pese a argumentação do sindicato agravado, tenho que assiste razão ao município agravante, pois, tal como consta da decisão que recebeu o presente recurso com efeito suspensivo,
a
imunidade tributária
prevista no

artigo
150,
inciso
VI,
alínea
"c", da Constituição
da República de 1988
, de acordo com a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça,
depende d
a comprovação
do preenchimento dos requisitos constantes do
s
art
igo
s 9º e
14 do C
ódigo Tributário Nacional
, vejamos (grifei):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMUNIDADE.
INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS.
REQUISITOS DOS ARTS. 9 E 14 DO CTN. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou (fl. 137, e-STJ): "Ressalta-se que a imunidade tributária não se condiciona a deferimento do Poder Público, uma vez que decorre de permissivo constitucional, e se a entidade deixar de cumprir qualquer dos requisitos, a autoridade competente poderá suspender a aplicação do benefício, à luz do artigo 14 § 1º do CTN. Porém, a documentação acostada aos autos não é suficiente para demonstrar o cumprimento das exigências legais. Assim, necessária ampliação da fase instrutória, sendo a matéria alegada discutível em sede de embargos à execução".

2.
A jurisprudência do STJ tem admitido que a imunidade tributária pode ser suscitada em Exceção de Pré-Executividade, como se fosse matéria de ordem pública cognoscível de ofício, apenas quando comprovada de plano, sem necessidade de verificação do direito da parte mediante dilação probatória
. Precedentes: AgRg no Ag 1.281.773/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16/3/2011; AgRg nos EDcl no REsp 1.339.353/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/11/2012.

3.
Nas hipóteses, entretanto, em que o reconhecimento da imunidade dependa da aferição de todos os requisitos conducentes ao benefício fiscal alegado, o entendimento do STJ é o de submissão da matéria a detida análise do contexto probatório, o que a torna incompatível com julgamentos de ofício ou com arguição em momento processual desprovido desse rito
. Por todos: REsp 576.713/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 9/3/2004, DJ 3/5/2004, p. 117; AgRg no REsp 966.399/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20/8/2009, DJe 14/9/2009; AgRg no AREsp 297.365/PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 06/11/2014, DJe 13/11/2014.

4.
A imunidade tributária constante do art. 150, VI, "c", da Constituição, de acordo com a jurisprudência do STJ, depende de prova do preenchimento dos requisitos constantes do art. 14 do CTN
(RMS 19.019/RJ, Rel. Ministro Tori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 22/8/2006, DJ 4/9/2006, p. 232).

5. Não por outro motivo costuma-se aplicar a Súmula 7/STJ em casos que discutem a imunidade tributária das entidades filantrópicas de ensino, justamente diante da necessidade de verificação do preenchimento dos requisitos dispostos nos arts. 9º e 14 do CTN (AgRg no REsp 966.399/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20/8/2009, DJe 14/9/2009).

6. Assim, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".

7. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.

(AREsp n. 1.562.053/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 19/12/2019.)

No caso, o agravado sustenta a imunidade tributária com base no artigo 150, VI, “c”, da Constituição da República de 1988, defendendo se enquadrar como entidade sindical de trabalhadores,
sem nenhuma menção
quanto
ao preenchimento dos requisitos do
s
artigo
s 9º e
14 do Código Tributário Nacional,
afirmando apenas que a CDA se baseia em
débito de
IPTU referente ao imóvel da sua sede
.

A municipalidade, na origem, destacou a
ausência de prova dos requisitos previstos no CTN,

cujo ônus é do contribuinte
, enfatizando que
“o simples fato de se tratar de uma entidade sindical, por si só, não é o bastante para que a parte embargante desfrute da imunidade constitucional”
(ID 14118652 do processo de referência).

Veja-se que a matéria foi tratada pelo agravado em sede de exceção de pré-executividade, sendo que sequer em contrarrazões foram mencionados os requisitos exigidos para o reconhecimento da imunidade pretendida.

Conforme consignado na decisão que deferiu a tutela recursal ao ente municipal,
de acordo com o STJ sequer é possível extrair os requisitos legais da mera previsão em estatuto
, a saber (destaquei):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. IPTU
E IPVA.
IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 150, VI, C, DA CF/88. ENTIDADE SINDICAL
. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO RELATIVA AOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN
. 1.
Se a entidade pretende obter o benefício previsto no art. 150, VI, c, da CF/88 e, desse modo, além de desconstituir créditos já lançados pela Fazenda Pública
, repetir valores que foram pagos em exercícios anteriores,
a ela incumbe comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 14 do CTN.
Conforme a melhor doutrina,
a natureza da entidade, por si só, não se confunde com seu objeto de atividade, de modo que há necessidade de comprovação no que se refere à não-distribuição dos lucros, aplicação dos recursos na manutenção dos objetivos institucionais e escrituração adequada das receitas e despesas. Tais requisitos não podem ser presumidos, tampouco tal comprovação pode ser atribuída à Fazenda Pública
, principalmente em virtude da natureza da demanda (anulatória cumulada com pedido de repetição). 2. No caso concreto, cumpre esclarecer que não ocorreu cerceamento de defesa, pois, intimadas para especificação de provas, mantiveram-se inertes as partes, como bem observou o Tribunal de origem. 3. Conforme orientação da Primeira Turma/STJ, não obstante firmada em sede de mandado de segurança, e não de ação ordinária,
"a simples previsão do estatuto da fundação, em que consta a inexistência da distribuição de seus lucros e a aplicação no país, de forma integral, de seus recursos para a manutenção de seus objetivos institucionais, não gera, por si só, a configuração dos requisitos insertos nos arts. 150, inciso VI, alínea 'c', da CF/88 e 14 do CTN, suficiente a lhe garantir imunidade tributária"
(REsp 1.010.430/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 4.8.2008). 4. Recurso especial provido. (REsp n. 825.496/DF, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 6/11/2008, DJe de 4/12/2008.)

A propósito, preceituam os artigos 9º, inciso IV, “c”, §§ 1º e 2º, e 14 do CTN que:

Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

IV - cobrar imposto sobre:

(...)

c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar nº 104, de 2001)

(...)

§ 1º O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros.

§ 2º O disposto na alínea a do inciso IV aplica-se, exclusivamente, aos serviços próprios das pessoas jurídicas de direito público a que se refere este artigo, e inerentes aos seus objetivos.

(...)

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

Observa-se que a decisão agravada adotou o entendimento de que
“
os imóveis utilizados pelas entidades sindicais como sede atendem à exigência contida no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da CF/1988, gozando, pois, de imunidade tributária
”,
com base em julgado da egrégia Segunda Câmara Cível, proferido em apelação de ação declaratória, assim ementado (grifei):

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ENTIDADE SINDICAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. IMÓVEL SEDE DO SINDICATO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Consoante prescrevem a alínea "c" do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal, a alínea "c" do inciso VI do artigo 9º do Código Tributário Nacional, bem como do inciso IV do artigo 5º da lei nº. 4.476/97 editada pelo Município de Vitória, os imóveis vinculados às finalidades essenciais das entidades sindicais dos trabalhadores são imunes ao lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
. 2. Ademais,
a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a aquisição do imóvel visando sediar as atividades precípuas de entidade sindical se adequa à exigência constitucional para o deferimento de imunidade tributária, cabendo ao ente público prova em sentido contrário
. 3. Assim,
restando comprovado que o imóvel foi efetivamente adquirido para servir de sede, bem como aos propósitos fundamentais da entidade sindical, situação demonstrada pelo próprio alvará de funcionamento expedido pela municipalidade, não há de prosperar a pretensão recursal, assegurando-se-lhe o direito à imunidade constitucional do pagamento de IPTU
. Recurso desprovido (TJES, Apelação Cível 0016238-77.2010.8.08.0024, Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, publicação em 12/12/2012).

A íntegra do julgamento do citado recurso evidencia que
ali somente se discutia se o imóvel era utilizado de acordo com as finalidades essenciais da entidade sindical
, concluindo-se pelo cumprimento da exigência imposta pelo §2º do art. 14 do CTN c/c inciso IV do art. 5º da Lei Municipal nº 4.476/1997, o que, tal como já consignado neste instrumento (decisão do evento 6196884),
não se assemelha com o caso concreto
.

O julgador de origem possibilitou o
prosseguimento da execução fiscal no que tange à cobrança das taxas,
mas
declarou a imunidade em relação ao IPTU,
que, inclusive, já havia sido objeto de acordo de parcelamento em janeiro de 2021, com reconhecimento do débito de mais de trinta mil reais (ID 5770429 do processo de referênci
a), sem a efetiva comprovação do preenchimento dos requisitos dos artigos 9º e 14 do Código Tributário Nacional.

Posto isso,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo, para reformar a decisão agravada e rejeitar integralmente a exceção de pré-executividade, devendo prosseguir a execução também em relação à cobrança do IPTU.

Incabíveis honorários diante da rejeição da exceção.
1

É como voto.

1
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Entende esta Corte Superior não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada. Precedentes: EREsp 1048043/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 29.6.2009; AgRg no Ag 1259216/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.8.2010; AgRg no REsp 1098309/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 22.11.2010; e REsp 968.320/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 3.9.2010. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.972.516/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.